Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado sobre o depósito judicial efetuado pelo Distrito Federal de ID: 52215392 e 52215393, o exequente informou que foi depositado pelo devedor o valor a maior de R$ 48.203,83 (quarenta e oito mil, duzentos e três reais e oitenta e três centavos), ultrapassando o montante devido para a quitação das RPV (ID: 48118610, 48118641, 48118643, 48118644 e 48118645). Ao final, o sindicato requereu a restituição parcial do crédito ao Distrito Federal. Sucessivamente, pleiteou a transferência de R$ 248.307,51 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos), via PIX, para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Por esta razão, o ente distrital foi intimado para indicar a conta bancária para realizar a devolução da quantia depositada em excesso. No ID: 54716077, o Distrito Federal indicou os dados da conta bancária para a restituição de valores depositados a maior. Ante o pagamento, declaro extinta a obrigação representada pelas requisições de pequeno valor de ID: 48118610, 48118641, 48118643, 48118644 e 48118645, a teor do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX, em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS,. Expeça-se alvará levantamento de valores de R$ 48.203,83 (quarenta e oito mil, duzentos e três reais e oitenta e três centavos), para o ente Distrital, agência: 4200-5, C/C: 190814-6, CNPJ: 00.394.601/0001-26, Banco do Brasil, conforme especificado no ID: 54716077. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador